Tribunal: STF
Processo: RE 104907
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL TRANCADA POR FORÇA DE
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS, FUNDADO EM EXAME
INTRINSECO DA PECA VESTIBULAR, QUANTO A VEROSSIMILHANCA DOS FATOS
ALI NARRADOS, EM CONFRONTO COM OUTRAS EVIDENCIAS DISPONIVEIS NOS
AUTOS.
JUÍZO DE CONVICÇÃO INCENSURAVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
DISSIDIO PRETORIANO INDEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.